Tribunal: TJES
Processo: 5000655-72.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-72.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000655-72.2022.8.08.0047

APELANTE:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

APELADOS:
JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO, GILMARA SANTOS DO NASCIMENTO RAMOS, JUSSARA DO NASCIMENTO RODRIGUES, MARINA CAETANO DE FATIMA PRATES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE SEIS ANOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE REVISÃO DE PRÓTESE DE QUADRIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório e a condenou solidariamente com o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais decorrentes do atraso de aproximadamente seis anos na realização de cirurgia de revisão de prótese de quadril de paciente atendida pelo SUS. A apelante suscitou preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação, além de alegar ausência de responsabilidade pelo atraso, culpa exclusiva do Estado, inexistência de dano moral e excesso do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou contradição interna; (iii) determinar se o hospital conveniado ao SUS responde civilmente pelo atraso na realização do tratamento em razão da falta de prótese atribuída ao Estado; e (iv) verificar se o dano moral foi corretamente reconhecido e adequadamente quantificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes estão suficientemente comprovados por documentos e as provas requeridas mostram-se desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

A sentença apresenta fundamentação adequada e coerente, pois explicita as premissas fáticas e jurídicas que sustentam a responsabilidade solidária do Estado e da entidade hospitalar integrante da rede pública de saúde.

O hospital privado conveniado ao SUS presta serviço público de saúde de forma complementar e sujeita-se à responsabilidade civil objetiva pelos danos decorrentes da execução da atividade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A alegação de falta de fornecimento da prótese pelo Estado não afasta a responsabilidade da entidade hospitalar perante a paciente, por se tratar de falha inerente à cadeia de prestação do serviço público de saúde, sem prejuízo de eventual direito regressivo contra o ente estatal.

O atraso de aproximadamente seis anos na realização do procedimento cirúrgico caracteriza falha grave na prestação do serviço, evidenciada pelos documentos médicos e pela admissão da ausência de insumos pela própria instituição hospitalar.

O nexo causal entre a demora injustificada e os prejuízos suportados pela paciente resta demonstrado pelo agravamento de seu estado clínico, pelas infecções recorrentes, dores intensas e severa limitação de locomoção decorrentes da prolongada espera pelo tratamento.

O sofrimento prolongado decorrente da privação do tratamento adequado configura dano moral in re ipsa, por violar a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade.

O valor de R$ 40.000,00 revela-se proporcional e razoável diante da gravidade da falha assistencial, da duração do sofrimento experimentado e das funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os fatos relevantes estão comprovados documentalmente e as provas requeridas são desnecessárias ao julgamento.

O hospital privado conveniado ao SUS responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço público de saúde.

A falta de fornecimento de insumos pelo ente estatal não exclui a responsabilidade da entidade hospitalar perante o paciente atendido pela rede pública.

O atraso injustificado e prolongado na realização de tratamento médico configura falha do serviço apta a gerar responsabilidade civil.

O sofrimento decorrente da demora extrema na prestação da assistência médica adequada caracteriza dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando suas funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I, 370 e parágrafo único, 489, § 1º, IV, e 85, § 11; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 567596/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003705-82.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJSP, Apelação n.º 1007475-25.2023.8.26.0053, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 19.12.2024; TJMT, Apelação n.º 0001505-48.2011.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023; TJPR, Apelação n.º 0001188-71.2016.8.16.0155, Rel. Des. Ana Claudia Finger, 8ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJES, Apelação n.º 0038242-45.2009.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 09.12.2019.

______________________________________________________________________________________________
________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000655-72.2022.8.08.0047

APELANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

APELADO:
JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO, GILMARA SANTOS DO NASCIMENTO RAMOS, JUSSARA DO NASCIMENTO RODRIGUES, MARINA CAETANO DE FATIMA PRATES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso. Antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pela apelante.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide incorreu em cerceamento de defesa, ao argumento de que inviabilizou a produção de provas testemunhal e pericial necessárias para afastar a alegação de erro médico e esclarecer a dinâmica do atendimento.

Ocorre que, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. O magistrado é o destinatário final das provas (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a prova documental carreada, bem como a evolução do processo em si, mostraram-se plenamente suficientes para o deslinde da controvérsia. O cerne da responsabilização estabelecida na sentença não decorreu de suposto erro técnico cirúrgico ou falha médica estrita (imperícia), mas sim da incontroversa e prolongada mora no fornecimento do tratamento adequado.

O atraso de aproximadamente 6 (seis) anos (desde outubro de 2017) restou provado pelos documentos e relatórios médicos, assim como a falta de insumos restou admitida e comprovada por e-mail do próprio Diretor Clínico do hospital (ID 19795382, pág. 2). Portanto, a realização de perícia médica ou oitiva de testemunhas em nada alteraria a constatação do atraso sistêmico que embasou a condenação objetiva.

Assim, sendo a questão controvertida eminentemente de direito, ou estando os fatos já comprovados por documentos, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao art . 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente .
Precedentes. 2.1. "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)" ( REsp 1471838/PR, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Com efeito, ausente a demonstração de utilidade prática das provas requeridas para a desconstituição dos fatos já provados documentalmente, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADIÇÃO

A apelante alega, ainda, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC) e por contradição interna. Aduz que o magistrado direcionou a fundamentação da culpa à "entidade pública" e ao "Estado", mas, no dispositivo, incluiu o hospital privado na condenação.

Todavia, da análise detida do decisum (ID 19795382), verifica-se que não padece de qualquer vício estrutural. O juízo de origem assentou de forma expressa as premissas de fato e de direito, construindo a condenação sob a ótica da responsabilidade solidária entre os entes incumbidos de viabilizar o tratamento de saúde (física e financeira).

A indicação da ineficiência estatal no fornecimento não exclui, na fundamentação jurídica adotada pelo juízo, a responsabilidade do prestador conveniado, uma vez que ambos formam a cadeia de atenção à saúde que se revelou falha perante a usuária. O dispositivo, ao condenar solidariamente, guarda estrita consonância com a tese de imputação conjunta utilizada na sentença.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, acedo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar a responsabilidade civil da entidade hospitalar (integrante da rede conveniada) pelo longo retardo (cerca de 6 anos) na realização de procedimento cirúrgico de revisão de prótese de quadril, bem como a ocorrência e a quantificação do dano moral suportado pela paciente original.

A tese defensiva central do hospital repousa na alegação de culpa exclusiva de terceiro. Sustenta que o tratamento apenas não foi realizado de imediato por indisponibilidade do material (prótese), cujo fornecimento seria de obrigação do Estado do Espírito Santo, não havendo ato ilícito ou omissão imputável diretamente aos prepostos da Irmandade.

Para o deslinde da controvérsia, faz-se mister, inicialmente, fixar com precisão o regime jurídico aplicável à responsabilidade da instituição hospitalar demandada e a sua estreita vinculação com a atuação estatal.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória atua, na hipótese dos autos, como entidade privada prestadora de serviços públicos de saúde, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa condição de delegatária e executora direta de serviço de saúde pública, ela sujeita-se prioritariamente à responsabilidade civil objetiva, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem orientação remansosa no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, quando no desempenho de serviço público por delegação, convênio ou contrato, respondem objetivamente pelos danos decorrentes da execução de suas atividades.

Essa premissa constitucional de responsabilização independe de discussões acessórias acerca da incidência imediata das regras do Código de Defesa do Consumidor sobre atendimentos inteiramente custeados pelo SUS. No entanto, cumpre observar que, ainda que se analise a matéria sob o viés consumerista, a remuneração indireta recebida pela entidade por meio de repasses públicos é suficiente para caracterizar o dever qualificado de incolumidade e a responsabilidade objetiva do nosocômio.

É sob esse prisma que este Egrégio Tribunal de Justiça equaciona a matéria de forma harmônica e integrada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS . APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Rio Novo do Sul que, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Hospital Infantil Francisco de Assis, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A Agravante sustenta que a prestação de serviços médicos pelo hospital particular, conveniado ao SUS, caracteriza relação de consumo e, portanto, justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) e a inversão do ônus da prova . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC)é aplicável a relações de prestação de serviços médicos por hospitais particulares conveniados ao SUS; (ii) definir se a inversão do ônus da prova pode ser concedida com base na hipossuficiência da parte autora e nas dificuldades técnicas de produção de prova pela mesma. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC é aplicável à prestação de serviços por hospitais privados conveniados ao SUS, visto que, embora o paciente não seja diretamente cobrado, o hospital recebe remuneração indireta do Estado, configurando a prestação de serviço e a existência de uma relação de consumo.
[...]
6. O reconhecimento da responsabilidade objetiva da entidade hospitalar também pode ser fundamentado pelo art . 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável às prestadoras de serviços públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7; Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se às relações de prestação de serviços médicos por hospitais privados conveniados ao SUS, caracterizando-se como relação de consumo pela remuneração indireta. [...]

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037058220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, esse panorama protetivo, bem como os rigorosos critérios para a compensação do abalo, encontram eco uníssono em outros Tribunais pátrios, que reafirmam diariamente a solidariedade e a responsabilidade objetiva na rede conveniada ao SUS em casos de falha prestacional. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO . ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos morais decorrente de erro médico, onde a autora, após cesariana, teve uma compressa esquecida em seu abdome, necessitando de nova cirurgia para remoção. II . Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil por erro médico. III. Razões de Decidir: 3 . Concedida a justiça gratuita ao corréu, entidade sem fins lucrativos, comprovada a insuficiência de recursos. 4. Apelante que dispõe de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde, e também integra o CNAS. 5 . Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Terceirização da gestão do serviço público, por meio de contrato ou convênio com entidade privada, não afasta a legitimidade do ente para figurar no polo passivo da demanda.
7 . Responsabilidade solidária entre o ente federativo e o particular conveniado, nos casos em que hospitais privados, mediante convênio, prestam serviços de saúde no âmbito do SUS. 8. Responsabilidade civil do Estado objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. 9 . Falha na prestação do serviço médico comprovada pela retenção de corpo estranho, configurando negligência. 10. Dever de reparar que subsiste independentemente da celeridade no tratamento subsequente, pois o dano já havia sido causado. 11 . Falha que não se limita a ocasionar desconforto físico, mas provoca abalo psicológico, expondo o paciente a um estado de incerteza, medo e perda de confiança na qualidade do atendimento prestado. 12. Configurado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano experimentado pela autora, que transcende o mero dissabor.
13 . Conclusão de que não houve "comprometimento físico permanente" ou que o tratamento subsequente foi "correto" não é suficiente para afastar o dever de indenizar, na medida em que o dano moral decorre da própria violação dos direitos personalíssimos e do sofrimento causado pela conduta lesiva, independentemente da existência de sequelas permanentes. 14. Valor da indenização, fixado R$ 15.000,00, que é adequado e proporcional ao dano . IV. Dispositivo e Tese: 14. Recurso do corréu parcialmente provido para concessão de justiça gratuita; recurso do Estado de São Paulo desprovido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. Erro médico. 3 . Retenção de compressa no abdome da autora que constitui falha inequívoca na assistência hospitalar 4. A concessão de justiça gratuita a entidades sem fins lucrativos que comprovem insuficiência de recursos. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art . 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 3º; 99, § 7º; 496, § 3º, II; Lei nº 9.637/98; Lei Complementar Estadual nº 846/98. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 1006792-98 .2019.8.26.0482, Rel . Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, 9ª Câmara de Direito Público, j. 11/08/2020; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2170378-57.2020 .8.26.0000, Rel. Des . SIDNEY ROMANO DOS REIS, 6ª Câmara de Direito Público, j. 26/08/2020; TJSP, Apelação Cível nº 1010143-84.2020.8 .26.0566, Rel. Des. CAMARGO PEREIRA, 3ª Câmara de Direito Público, j . 17/02/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1004656-19.2017.8.26 .0347, Rel. Des. ANA LIARTE, 4ª Câmara de Direito Público, j. 22/07/2022 . Sentença mantida. Recurso do Estado de São Paulo desprovido, e recurso do corréu parcialmente provido, tão somente para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. (TJ-SP - Apelação: 10074752520238260053 São Paulo, Relator.: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 19/12/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMITAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, § 6º. da Constituição Federal.
(...)
Para a quantificação do dano moral devem ser observadas a gravidade da conduta ilícita, a intensidade/extensão do dano e a duração das consequências, assim como a condição sócio-econômica das partes e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório), além dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade . Verificado as condenações (dano moral e estéticos) fogem dos parâmetros acima delineados, deve-se proceder a devida minoração ao caso concreto.
(TJ-MT - AC: 00015054820118110005, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO NOSOCÔMIO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
Em relação à pretensão indenizatória pelo erro médico de serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), é objetiva a responsabilidade dos hospitais privados conveniados, sendo suficiente que a parte Autora comprove a existência do dano e do nexo causal entre esse dano e o serviço prestado.
4. Conjunto probatório que revela o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo Apelante e a conduta do Apelado, que conduz ao dever de indenizar. [...] Tese de julgamento: "Sendo objetiva a responsabilidade do hospital por erro médico de serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), demonstrado o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar." (TJ-PR - AC 00011887120168160155 São Jerônimo da Serra, Relator.: ana claudia finger, Data de Julgamento: 02/12/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

Com efeito, eventuais questões internas referentes à regulação, aquisição ou falta de repasse de insumos entre o Estado e a entidade hospitalar não podem ser opostas à paciente como subterfúgio para isenção de responsabilidade. Afinal, ao atuar diretamente na linha de frente da execução do tratamento, o hospital absorve os ônus e bônus inerentes ao convênio firmado. Logo, uma eventual desídia estatal no fornecimento tempestivo do material confere ao prestador de serviço o direito de regresso pelas vias adequadas, não excluindo, contudo, a sua legitimidade e a sua responsabilidade direta perante a vítima que suportou a prestação defeituosa do serviço.

Desse modo, o atraso injustificado decorrente da falta de prótese consubstancia uma nítida falha administrativa inerente ao funcionamento da rede pública de saúde, a qual não pode ser oposta à paciente lesada como fator de exclusão de responsabilidade.

Cuida-se de risco administrativo inerente à própria execução descentralizada do serviço, restando à recorrente apenas o eventual manejo de ação regressiva em desfavor do ente estatal financiador, sem prejuízo de sua responsabilidade direta perante o paciente.

Superada a configuração da responsabilidade, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva (mora extrema de 6 anos) e os danos suportados pela falecida restou inequivocamente demonstrado. Os relatórios e prontuários médicos juntados evidenciam que a espera injustificada desde outubro de 2017 provocou o agravamento paulatino do estado de saúde da paciente, ocasionando infecções recorrentes, dores físicas agudas e severa limitação de locomoção (uso de cadeira de rodas), situação que só foi atenuada por força da imposição de liminar judicial anos depois, culminando posteriormente em seu óbito.

O sofrimento prolongado decorrente do abandono terapêutico por parte de quem detém o monopólio da prestação hospitalar configura dano moral manifesto (in re ipsa), apto a ferir gravemente os direitos da personalidade e a dignidade humana.

Quanto à valoração, a indenização por dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da lesão, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, sem configurar enriquecimento sem causa.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. (Código Civil)

Sopesando as balizas mencionadas, especialmente o exaustivo e doloroso decurso de 6 (seis) anos de espera, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado pelo juízo a quo revela-se absolutamente proporcional, razoável e capaz de cumpir as funções reparatória e pedagógica da sanção, não comportando a pretendida minoração.

Quanto ao tema, o arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial na hipótese de grave falha assistencial deve conciliar as vertentes compensatória e pedagógico-punitiva da reparação civil. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolida-se na manutenção de montantes que, sem ensejar enriquecimento sem causa, assegurem justa compensação à dor suportada e promovam efetivo desestimulo à reiteração de condutas negligentes, nos termos do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ERRO MÉDICO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA DEMONSTRADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL APLICABILIDADE DO CDC - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS CORREÇÃO EX OFFICIO DO TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA RECURSO IMPROVIDO. (...) 4 - Restou demonstrado todos os elementos necessários para a responsabilização do hospital, quais sejam, culpa dos profissionais médicos, dano à paciente e nexo de causalidade, sendo dispensável a prova da culpa do hospital, porque sua responsabilidade é objetiva. 5 - A fixação dos danos morais em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) cumpre, no presente caso, a função pedagógico-punitiva de desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido da paciente. 6 - Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, que é entendida como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação . 7 - A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. (TJES, Classe: Apelação, 24090358284, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016). 8- Recurso improvido. Alteração ex officio , do termo inicial dos juros de mora para fixá-lo a partir da data do evento danoso.

(TJ-ES - AC: 00382424520098080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/12/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2020)

Sopesando as balizas mencionadas, especialmente o exaustivo e doloroso decurso de 6 (seis) anos de espera, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado pelo juízo
a quo
revela-se absolutamente proporcional, razoável e capaz de cumprir as funções reparatória e pedagógica da sanção, não comportando a pretendida minoração.

Com efeito, a manutenção do
quantum
estabelecido na origem transcende a mera restituição pecuniária. A medida consolida-se, sobretudo, como um vetor inibitório essencial contra falhas operacionais reiteradas no âmbito da rede conveniada, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional em perfeita harmonia com os postulados da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em desfavor da Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.